Tribunal: TCU
Processo: 014.791/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Levantamento de auditoria para coletar informações sobre a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de levantamento para avaliar a sustentabilidade da prestação de ações e serviços públicos de saúde de forma universal, gratuita e integral, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. institua um conjunto de indicadores globais para medir e avaliar a qualidade e o nível de cobertura assistencial do SUS nas esferas federal, estadual, distrital e municipal que, dentre outras coisas, identifique carências assistenciais do SUS, retrate as diferenças regionais, contenha indicadores de acesso e de resultado e permita a aferição de índice de resultado global, com fundamento no art. 1o, incisos II e IV, do Anexo I do Decreto 9.795/2019, c/c o art. 12, inciso VII, do mesmo anexo; 9.1.2. dê publicidade, inclusive em meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, aos dados levantados para os indicadores instituídos em decorrência da recomendação proposta no subitem anterior, bem como atualize os dados periodicamente, de modo a possibilitar o controle social, com fundamento nos arts. 3o, incisos II e III, e 5o da Lei 12.527/2011; 9.2. dar ciência desta deliberação e do relatório de peça 85 ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Economia, à Casa Civil da Presidência da República, à Controladoria-Geral da União, à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ao Banco Mundial no Brasil, à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, à Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara Federal, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, ao Conselho Nacional de Saúde (CNS), ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e ao Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems); e 9.3. autorizar a SecexSaúde a realizar o monitoramento das recomendações propostas, nos termos do § 167 das Normas de Auditoria do Tribunal, aprovada pela Portaria-TCU 280, de 8/12/2010, alterada pela Portaria-TCU 168, de 30/6/2011, oportunidade em que deverá avaliar a natureza jurídica e a eventual necessidade de segregação dos recursos necessários ao atendimento das demandas judiciais.